Tribunal: TJDFT
Processo: 0731789-53.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. ELEMENTOS DE PROVA SUFICIENTES. CIVIL. CONDOMÍNIO RESIDENCIAL. QUEDA DE ÁRVORE EM ÁREA COMUM. DANOS AO VEÍCULO DE MORADOR. RESPONSABILIDADE CIVIL DO CONDOMÍNIO. FALHA DO SERVIÇO. IMPUGNAÇÃO AOS ORÇAMENTOS APRESENTADOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS ARTICULADOS. DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cabe ao juiz decidir sobre os elementos necessários à formação do seu convencimento e, nesse intuito, pode determinar a produção de provas que reputa necessárias e indeferir aquelas que considera inúteis para o julgamento da lide, sem que isso implique violação ao direito de defesa das partes. Se a autora e o réu apresentam documentos hábeis a comprovar a queda da árvore sobre o veículo estacionado na vaga de garagem do condomínio, desnecessária a oitiva de testemunhas se o fato é incontroverso. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
2. “As árvores plantadas ou existentes nas vias públicas integram o patrimônio urbanístico da cidade: competem às autoridades municipais a sua fiscalização e conservação, cuidando dos cortes oportunos para evitar que a queda de galhos, ou da própria árvore, possa causar danos aos particulares” (Yussef Cahali, Responsabilidade Civil do Estado, 2a.ed., Malheiros, pg. 317/318).
3. A mesma lógica se aplica nos casos de condomínios residenciais, que são responsáveis pela poda, cuidados e conservação da vegetação que ornamenta suas áreas comuns.
4. O condomínio que detém a obrigação de cuidar, conservar e podar a árvore assume, por via de consequência, a responsabilidade pelos danos por ela provocados, salvo caso fortuito ou força maior.
5. Não traduz evento de força maior chuvas fortes e ventania, cuja intensidade não extrapolou ocorrências de anos anteriores e que são esperados durante os períodos chuvosos.
6. O inventário florístico, encomendado pelo condomínio justamente para aferir a necessidade de supressão de vegetação, recomendou a poda e a extração de diversas árvores (ID53999631), incluindo aquelas com raízes superficiais em virtude do alto grau de compactação do solo.
7. Na hipótese, a queda da árvore se deu pelo desenraizamento, circunstância que autoriza a ilação de que as raízes eram superficiais e recomendavam a extração.
8. Mostra-se insuficiente para excluir a responsabilidade do condomínio a alegação de que “aplica a manutenção adequada da vegetação local e age diligentemente para garantir a segurança dos condôminos”, se o evento danoso ocorreu em 15/11/2022 (ID 53999405, pág. 2), e o recorrente apresenta nota fiscal relativa à poda das árvores realizada em 13/12/2022 (ID 53999637).
9. Se o recorrente, ao impugnar os orçamentos realizados pela parte autora, não apresenta a estimativa de valor do reparo elaborado por oficina mecânica, deve ser mantido o quantum de indenização estabelecido na sentença (R$ 13.546,37).
10. Recurso conhecido. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. No mérito, desprovido. Relatório em separado.
11. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa.